Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-84.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA. FORTUITO INTERNO. COMPROVADO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EXCLUSÃO DA RESTITUIÇÃO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, considerando que termo a quo para o cumprimento da obrigação foi fixado na sentença como o trânsito em julgado (45939765). Preliminar de efeito suspensivo rejeitada.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, pela reforma da sentença, sob o fundamento de que a condenação da recorrente em restituição de R$ 23.100,00 configura enriquecimento sem causa, posto que, a mesma sentença já havia declarado nulas e inexigíveis as obrigações oriundas da fraude "golpe do motoboy".
3. Contrarrazões apresentadas (45939774).
4. Após análise detida dos autos, é de se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela recorrente, uma vez que restou comprovado que a recorrida foi vítima do "golpe do motoboy" no ano de 2022, fraude em que os estelionatários tiveram acesso aos dados da correntista, durante ligação feita pela recorrida à recorrente, ocasião em que a ligação para a central da instituição bancária foi interceptada pelos fraudadores, demonstrando a falha de segurança da instituição financeira. Ademais, o fortuito interno, ainda restou caracterizado quando a recorrente autorizou compras ou transações bancárias que superam o valor habitual praticado pela recorrida, confirmando que o sistema de segurança da instituição financeira não foi eficiente em emitir alerta de fraude diante das compras fraudulentas e fora do padrão de consumo da correntista, o que evidencia a falha na prestação do serviço.
5. Diante da falha na prestação do serviço bancário, os fraudadores conseguiram gerar uma dívida principal de R$ 23.100,00 em desfavor da consumidora, ora recorrida, posto que, conforme demonstrado no extrato bancário anexo à inicial, no dia 17/08/2022, os estelionatários fizeram 5 (cinco) saques, todos na função débito, sendo dois saques de R$ 2.500,00, dois saques de R$ 1.000,00 e um saque de R$ 700,00, totalizando R$ 7.700,00 de dívida junto ao cheque especial da recorrida. Ademais, da fatura do cartão de crédito da recorrida (ID 45939714), constata-se duas compras parceladas, feitas também no dia 17/08/2022, sendo uma de 5x (vezes) de R$ 1.100,00 e outra de 5x (cinco vezes) de R$ 1.980,00, sendo que, em ambas as compras, a primeira parcela das compras incidirá na fatura do mês 09/2022 e a última parcela, de ambas as compras, na fatura de 01/2023, totalizando, assim, R$ 15.400,00.
6. Visto isso, é incontroverso o fortuito interno. Neste ponto, consigna-se que a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, a instituição financeira utiliza meios telefônicos para ampliar seu âmbito de atendimento ao consumidor, devendo responder por eventuais fortuitos que daí decorram.
7. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
8. Ademais, como evidente nos autos, o sistema de segurança do banco não identificou em tempo hábil as transações feitas pelos fraudadores no dia 17/08/2022, embora essas transações tenham ocorrido em um curto espaço de tempo e absolutamente fora do padrão de consumo da parte autora. Logo, inequívoca a falha de segurança.
9. Outrossim, o tema foi pacificado por meio do enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Assim, não configurada a culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiros, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.
10. Não obstante, dos autos constata-se que a sentença merece reparo, haja vista que, a declaração de nulidade e inexigibilidade das transações bancárias, as quais totalizam a monta de R$ 23.100,00, bem como das taxas e encargos originários desses débitos já é suficiente para reparar o dano suportado pela recorrida, não havendo que se falar, ainda, na condenação da ré em pagar a consumidora R$ 23.100,00, mas, sim, em restituir os valores eventualmente debitados da conta bancária/cartão dela, sob pena de o judiciário permitir o enriquecimento sem causa da parte autora.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, reformando a sentença para excluir a alínea "b" do dispositivo, qual seja, a condenação da recorrente no pagamento de R$23.100,00 à recorrida, e para complementar a alínea “a” com a determinação de que o banco requerido restitua à parte autora todo e qualquer valor debitado da conta bancária da recorrida, em decorrência da fraude, corrigido monetariamente desde o desembolso, conforme os índices aplicados pelo TJDFT, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação (id 140745369).
12.Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.